Tribunal: TJMT
Processo: 1007299-20.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1007299-20.2017.8.11.0006
APELANTE: VAGNO PEREIRA PIRES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Vagno Pereira Pires contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelo ora Apelante em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT e do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial.
O Apelante sustenta, preliminarmente, que é assistido pela Defensoria Pública e justifica a tempestividade do presente recurso no fato de que há necessidade de intimação pessoal da parte.
Afirma que, a intimação pessoal do Defensor Público com vistas dos autos, não tem condão de suprir a intimação pessoal do assistido, almejando a devolução do prazo recursal, ressaltando a dificuldade em localizar o assistido, devendo ser considerado o comparecimento espontâneo do mesmo como início da contagem do prazo recursal.
No mérito, aduz que estão preenchidos todos os requisitos legais previstos para ser declarado o domínio sobre o imóvel em questão, completando que a posse é mansa, pacífica e ininterrupta.
Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de declarar o Apelante como proprietário do imóvel usucapiendo (Rua das Violetas, quadra 26, casa 22, Núcleo Habitacional São Luiz, Cáceres/MT, matriculado sob o no. 22.653, com área de 220,00m2, registrado no Cartório do 1o Ofício de Cáceres), com o respectivo mandado de inscrição do título no Registro de Imóveis.
Certidão de trânsito em julgado no id. 48321028 e certidão de intempestividade recursal no id. 48321031.
Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 48321035.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso e, na remota hipótese de superação, opina pelo desprovimento do apelo (id. 55591964).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, quando o seu exame esteja prejudicado ou quando a parte não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso sequer deve ser conhecido, uma vez que não preencheu os requisitos de admissibilidade, ante sua extemporaneidade.
Pois bem. Constituída a Defensoria Pública para o patrocínio da causa, a ciência acerca dos atos processuais praticados e o chamado para a prática de determinada conduta são realizados por meio da intimação pessoal do defensor público, materializada pela entrega dos autos com vista (artigo 44, I, 89, I e 128, I da LC 80/1994 e artigo 186, parágrafo 1o c/c artigo 183, parágrafo 1o do CPC/2015).
E, ainda, o artigo 1.003 do CPC dispõe que O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
No entanto, existem determinadas atividades processuais que dependem de informações ou da conduta pessoal da própria parte assistida, não podendo o ato ser praticado isoladamente pelo defensor público.
Nesses casos, por conta de dificuldades de ordem prática que obstam o contato entre assistido e defensor público, o chamado para a prática do ato processual deverá ser realizado por meio da intimação pessoal da própria parte, não sendo suficiente a remessa dos autos à Defensoria Pública.
Esse entendimento foi positivado no artigo 186, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, que prevê como prerrogativa do membro da Defensoria Pública a possibilidade de requerer ao magistrado a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, in verbis:
Artigo 186. A defensoria gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
(...);
§ 2o: A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.
Contudo, a determinação do magistrado para que se proceda a intimação pessoal da parte depende de requerimento expresso da Defensoria Pública.
Seguindo a própria literalidade do artigo 186, parágrafo 2o do CPC/2015, pertence ao membro da Defensoria Pública a atribuição legal para avaliar a necessidade de realização da intimação pessoal do assistido.
No caso em comento, a sentença foi proferida em 31-7-2019, sendo que a Defensoria Pública foi devidamente intimada, tendo a sentença transitado em julgado para a parte autora em 16-10-2019, conforme certidão de id. 48321031 e a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em 25-1-2020, ou seja, quase 6 (seis) meses depois.
Nota-se que a Defensoria Pública mesmo intimada da sentença, não formulou pedido para intimação pessoal da parte patrocinada, nos termos do § 2o do artigo 186 do CPC/15, para eventual contagem do prazo, pugnando pela sua aplicação somente quando da interposição do recurso, visto que já intempestivo.
Assim, não há que se falar em aplicação do artigo 186, parágrafo 2o do CPC/2015, impondo-se o não conhecimento do presente apelo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade.
P. I. C.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá/MT, 5 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora